Tribunal: TJMT
Processo: 1028225-93.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028225-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NICOLAU FRANCISCO DE ANDRADE - CPF: 348.489.831-34 (AGRAVADO), ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEFERIMENTO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – EVIDENCIADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Constatam-se elementos insuficientes para comprovar a probabilidade do direito alegado pelo Agravado, uma vez que os extratos anexados indicam que os descontos supostamente indevidos foram realizados até dezembro de 2023, sem provas atuais de continuidade.

A alegação do Recorrido de inexistência de relação jurídica demanda dilação probatória, considerando que tal matéria exige apreciação aprofundada em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não resta comprovada urgência alegada, tendo em vista que o próprio Consumidor narra que os descontos supostamente indevidos ocorrem desde o ano de 2018, e somente após aproximadamente 05 (cinco) anos é que ingressou com a ação judicial, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal para reforma da decisão que concedeu a tutela na origem
.

Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos de n. 1001164-20.2024.8.11.0079, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte agravada
NICOLAU FRANCISCO DE ANDRADE
.

O Agravante relata que embora tenha sido concedida a antecipação de tutela na origem para suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário do Agravado, tal decisão não respeitou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, haja vista que não há provas mínimas das alegações do Recorrido.

Além disso, sustenta a nulidade da multa fixada em caso de descumprimento, tendo em vista que foi estabelecida de forma desproporcional ao caso.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela para reformar a decisão recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela requerida, com o afastamento das astreintes fixadas, ou a sua redução para parâmetros razoáveis.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 244177188).

Sem contraminuta da parte agravada (id. 249820668).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que suspendeu os descontos supostamente indevidos efetuados pela Agravante, junto ao benefício previdenciário do Agravado, bem como fixou multa em caso de descumprimento.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Do conjunto probatório acostado aos autos, bem como em consulta ao feito de origem (n. 1001164-20.2024.8.11.0079) verifico que não há elementos suficientes para se reconhecer a probabilidade do direito do Autor/Agravado.

Neste ponto, ao analisar os extratos acostados pelo Autor no processo de primeiro grau (id. 166974861), observo que o Requerente sequer comprova que os descontos são atuais e ainda ocorrem, pois o último registro se refere ao mês de dezembro/2023 (pág. 52 – id. 166974861).

Por mais que a parte Autora/Agravada tenha sustentado que não tem qualquer relação contratual com a parte Agravante, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige dilação probatória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, há de se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque na ação originária ainda não houve a angularização do processo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO UNIBAP (UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, uma vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, em especial a probabilidade do direito pretendido na origem. 2. A simples afirmação de que não possui vínculo jurídico com a parte Requerida não é o bastante para a concessão da tutela de urgência, casos em que é necessário um indício de prova, que não precisa ser necessariamente da inexistência da relação jurídica, uma vez que a prova negativa é por vezes impossível, mas pode ser ao menos a prova de que a parte Requerente buscou esclarecimentos junto à parte Requerida acerca da natureza dos descontos. 3. Deveras, é cediço que em casos como o dos autos, em que o Agravante alega a inexistência de contrato, a concessão de qualquer tutela de urgência demanda dilação probatória. 4. Decisão mantida, recurso desprovido. (N.U 1008961-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação. (TJ-MT, RAI nº 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020).

Ademais, registra-se que o próprio Consumidor narra que os descontos supostamente indevidos ocorrem desde 2018, e somente após aproximadamente 05 (cinco) anos, é que ingressou com a demanda na origem, o que por si só afasta a alegada urgência
.

Assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pelo Agravado e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde a angularização processual, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, impõe-se o provimento do presente recurso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, indeferindo a tutela antecipada concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024